Tribunal: TJBA
Processo: 8068638-94.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Revisão Criminal nº 8068638-94.2024.8.05.0000, da Comarca de Teixeira de Freitas Requerente: Wilson Pedro dos Santos Junior Advogada: Dra. Bianca Beatriz Barbosa da Cruz (OAB/BA 68312) Advogada: Dra. Dominique Viana Silva (OAB/BA 36217) Advogado: Dr. Enzo Luiz Paraíso Lopes (OAB/BA 77073) Advogado: Dr. Vivaldo do Amaral Adaes (OAB/BA 13540) Processo de origem: Apelação Criminal nº 0027040-90.2010.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL CONTRA ACÓRDÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 209, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PRETENSA ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. PLEITO SUBSIDIÁRIO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. Pretensa desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, para reconhecimento da legítima defesa putativa e consequente absolvição do requerente, com pedido subsidiário pela desclassificação para o crime de lesão corporal leve e aplicação da pena no mínimo legal, com fundamento no art. 621, I, do CPP (sentença contrária à evidência dos autos). Ação revisional criminal que possui caráter excepcional, mostrando-se cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame da prova já exaustivamente apreciada no acórdão impugnado, uma vez que não se confunde com recurso de apelação. Ausência de contrariedade à evidência dos autos que impede a desconstituição da coisa julgada. Dosimetria devidamente fundamentada, inexistindo novas provas de circunstância que autorize a diminuição da pena. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8068638-94.2024.8.05.0000, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figura como requerente WILSON PEDRO DOS SANTOS JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar IMPROCEDENTE a presente ação revisional criminal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)